Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730776-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINEP – CLÍNICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708010-63.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que a autoridade não efetue atos de constrição contra a impetrante, bem como para que expedisse o deferimento das CNAEs 8610-1/01 e 8610-1/02, com a emissão de licenciamento. Explica que tem suas atividades são voltadas a serviços médicos de internação de curta ou longa duração prestadas a pacientes recém-nascidos, realizados no setor no Centro de Tratamento Intensivo da Maternidade de Brasília, razão pela qual está incluída na subclasse dos CNAEs códigos 8610-1/01 (Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências) e 8610-1/02 (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências), de acordo com seu cartão CNPJ. Afirma que sempre obteve seu alvará de funcionamento e que o licenciamento deve ser renovado anualmente. Narra que, no dia 28/3/2023, o auditor da Vigilância Sanitária emitiu termo de orientação informando que a impetrante não possui o CNAE código 8630-5/99, e que, mesmo após o pedido de renovação do licenciamento, houve o indeferimento de suas atividades. Sustenta que seu objeto social é específico para assistência médica voltada a atendimento hospitalar de pacientes recém-nascidos e pediátricos, conforme consolidação da Sociedade Empresária. Ressalta que as atividades são classificadas no anexo da resolução RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002. Aponta a existência de contrato de prestação de serviços firmado com empresa de serviços hospitalares, no qual o objeto é a prestação de serviços médicos especializados de neonatologia, não restando dúvidas de que a atividade da agravante está incluída na subclasse dos CNAEs nos códigos 8610-1/01 e 8610-1/02. Assevera que a descrição da CNAE 8630-5/99 (atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente) não reflete as atividades da agravante, pois não presta serviços de atenção ambulatorial e as atividades da CLINEP não são prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais. Esclarece que assistência ambulatorial é a modalidade de atuação realizada pelo pessoal de saúde a clientes no ambulatório, em regime de não internação. Alega que a alteração de seu CNAE é ilegal, incabível e arbitrária, pois não decorre da lei, mas sim de entendimento deturpado das atividades da agravante pela autoridade agravada. Destaca que a renovação de licença decorre do ato de Poder de Polícia da Administração Pública, devendo ser concedido caso estejam cumpridas as exigências legais, uma vez que se trata de ato vinculado, sendo que a alteração de sua CNAE incorreu em ofensa ao princípio da legalidade. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para impedir que a agravada efetue atos de constrição contra a agravante e que seja expedido o deferimento dos CNAEs 8610-1/01 e 8610-1/02, com emissão do certificado de licenciamento da agravante. Preparo recolhido nos IDs 49439995 e 49439996. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Os números identificadores (IDs) aqui mencionados referem-se aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. E, ainda, tratando-se de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando verificar fundamento relevante: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em análise, verifica-se que os requisitos estão ausentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 165116453): À Secretaria, para que inclua no polo passivo, também, o AUDITOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de autoridade coatora. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CLINEP - CLÍNICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA em face de ato praticado pelo AUDITOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pretende a obtenção de liminar consistente na abstenção de qualquer ato constritivo, notadamente no que tange à autuação e fechamento do estabelecimento, assim como a incidência de multas e, ainda, a imediata expedição do deferimento do CNAEs 8610/01 e 8610/02, com emissão do Certificado de Licenciamento. Para tanto, sustenta que as atividades por si desempenhadas abarcam serviços médicos voltados à internação de curta ou longa duração prestados a pacientes, especificamente recém-nascidos, implementados junto à Maternidade Brasília, nos setores de Alojamento Conjunto e Centro de Tratamento Intensivo desta Unidade Hospitalar, prestando serviços de assistência médica também aos recém-nascidos em sala de parto no mesmo estabelecimento, encontrando-se, assim, incluída na subclasse dos CNAEs nos códigos: 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências - e 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Esclarece que, em razão de se tratar de atividade de risco elevado, anualmente é renovada sua Licença Sanitária no intuito de obter seu Certificado de Licenciamento - RLE. Acresce que sempre obteve alvará de funcionamento com Atividades Econômicas de atendimento médico hospitalar na especialidade de Clínica Médica-Pediatria. Assevera que, não obstante o contexto de sua regularidade, na data de 28.03.2023, pelo Auditor da Vigilância Sanitária, foi emitido um termo de orientação de que o requerimento não contempla o CNAE de código 8630-5/99. Verbera que, diante da orientação em apreço formalizou o pedido de renovação de Certificado de Licenciamento junto à Vigilância Sanitária do Distrito Federal, contudo foram mantidas as atividades econômicas que já possuía em suas licenças anteriores, sem que se procedesse à alteração dos códigos para o CNAE 8630-5/99, na medida em que este último não reflete suas atividades. Assinala que na data de 08.05.2023 a autoridade coatora indeferiu as atividades exercidas, conforme se depreende do termo de vistoria, o que foi causa de estranheza, uma vez que a Licença Sanitária sempre lhe era concedida com as atividades econômicas de Atividades de Atendimento Hospitalar na especialidade de Clínica Médica-Pediatria. Reitera que seu objeto social se encontra circunscrito à assistência médica voltada a atendimento hospitalar de pacientes recém-nascidos e pediátricos, conforme o disposto na Cláusula Quarta da 23a Alteração Contratual e Consolidação da Sociedade Empresária, encontrando-se suas atividades classificadas no Anexo da Resolução - RDC No 50, de 21 de fevereiro de 2002 – que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde -, como atividades e sub-atividades do EAS (Estabelecimento Assistencial de Saúde) em sua Atribuição 3, atividades 3.2 e 3.3. Pontua não sobejar margem para dúvida de que sua atividade se encontra incluída na subclasse dos CNAEs nos códigos: 8610-1/01 e 8610-1/02, tendo em vista seu objeto social contemplar o atendimento hospitalar de pacientes recém-nascidos em terapia intensiva neonatal alojamento conjunto, internação e assistência ao recém-nascido em sala de parto, mantendo contrato de prestação de serviço firmado com a empresa ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A – MATERNIDADE BRASÍLIA. Conclui que a autoridade coatora busca com a medida em comento desenquadrar de maneira ilegal sua real atividade, ao tentar enquadrá-la na categoria de Atividade de Atenção Ambulatorial não Especificadas Anteriormente. Os autos foram instruídos com os documentos elencados na folha de rosto do processo. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Na hipótese em testilha, evidencia-se que a impetrante sustenta que o ato que revogou seu prévio licenciamento de funcionamento se afigura ilegal e se destina a enquadrá-la em atividade dissonante daquela constatada no caso concreto. Com efeito, o indeferimento do Certificado de Licenciamento que nos anos anteriores lhe vinha sendo concedido, decorreu tanto da observância de normas legais, como também do exercício do poder de polícia inerente à própria Administração Pública, isso porque, conforme ponderado na peça vestibular, e aferido nos documentos colacionados ao feito (IDs 165104698, 165104699 e 165104702), a atividade desenvolvida se revela incompatível com as classificações do Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE descritas como sendo 8610-1/01 (Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências) e 8610-1/02 (Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências), demandando, portanto, a necessária regularização para que passe a ser enquadrada no CNAE sob o código 8630-5/99 (Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente). Gize-se que a decisão promanada da autoridade coatora adveio da nota explicativa por ela própria inserta no Termo de Orientação colacionado ao ID 165104698, segundo a qual: As atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exerçam a profissão em consultórios de terceiros ou unidades Hospitalares, inclusive os Anestesistas. Sob essa constatação a autoridade administrativa reconheceu a necessidade de enquadramento das atividades desempenhadas pela impetrante no Código 8630-5/99, e não naqueles nos quais se encontrava classificada (8610-1/01 e 8610-1/02). Convém aclarar que não pode o Poder Judiciário criar embaraços à atividade de fiscalização da Administração Pública quando o ato praticado encontrar amparo nas normas legais, de modo a evidenciar que os seus agentes agiram no estrito cumprimento do Princípio da Legalidade, ao qual estão vinculados, a fim de resguardar o interesse público. Neste sentido, pertinente se faz o preceito normado no artigo 22, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, in verbis: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Neste particular, é preciso consignar que a via estreita do mandado de segurança não permite aferir se na hipótese vertente as atividades exercidas no plano concreto correspondem àquelas retratadas nos autos pela autoridade coatora, ao que, frente à ausência de elementos que evidenciem conclusão diversa, neste juízo de cognição sumária, permite concluir tratar-se de ato legal e regular. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Conforme relatado, em 28 de março de 2023 houve a expedição de termo de orientação/vistoria por Auditor de Atividades Urbanas da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, no qual foi constatado que a agravante não possui o código 8630-5/99 (Atividade de atenção ambulatorial não especificada anteriormente), conforme ID 165104698. No referido documento houve nota explicativa informando que: As atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exerçam a profissão em consultórios de terceiros ou unidades Hospitalares, inclusive os Anestesistas. Posteriormente, em 8 de maio de 2023, os Cadastros Nacionais de Atividade Econômica – CNAE da impetrante, sob os códigos 8610-1/01 e 8610-1/02, foram indeferidos, quando o Auditor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal sugeriu a CNAE 8630-5/99, cujo código é para Atividades de Atenção Ambulatorial não Especificadas Anteriormente, conforme ID 165104699. Com efeito, a orientação e o indeferimento da renovação do licenciamento da agravante se deram no exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, no qual o Poder Judiciário somente pode intervir em caso flagrante ilegalidade ou abuso de poder por autoridade, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso em análise, não é possível verificar, por meio dos documentos e alegações constantes da inicial, a flagrante ilegalidade do ato questionado. Ao que se verifica, a exigência do Auditor de Vigilância Sanitária ocorreu dentro de seus limites de atuação da atividade fiscalizatória, realizando a aplicação do entendimento que entendeu adequado ao caso da impetrante. Ao realizar a vistoria, a o Auditor pode ter constatado que, em que se o objeto social da empresa impetrante, havia alguma razão para que fosse exigido o CNAE 8630-5/99, o que está dentro de seu campo de competência. Contudo, não há como afirmar tal fato neste momento processual, sendo necessária a formação do contraditório para que a autoridade coatora preste informações, nas quais a lide poderá ser elucidada. Ressalte-se que a atuação de Administração Pública é revertida de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida com provas robustas acerca da ilegalidade, razão pela qual o ato administrativo deve ser mantido até que a lide esteja suficientemente esclarecida. Acrescente-se que o mandando de segurança não comporta dilação probatória, portanto, somente com a formação do contraditório é que haverá substrato para analisar corretamente as alegações da impetrante. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida, necessário o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 18:39:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador